Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-63.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
SEGURO - Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, e, consequentemente, a inadmissibilidade da continuidade da cobrança de valores a esse título e a obrigação da parte ré de restituir o indébito.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro prestamista – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
SUCUMBÊNCIA – Provido, em parte, o recurso do réu, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a parte ré, visto que esta restou vencida, em parte, somente na questão da cobrança do seguro prestamista – Em razão do provimento, em parte, do recurso: (a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pela parte autora, e de 30%, a ser arcado pela parte ré; (b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa; (c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.500,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa; (d) descabida a compensação da verba honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015; (e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e (f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Recursos providos, em parte.